Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703996-41.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS ROBERTO SOUSA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CANDIDATO APROVADO PARA CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Salvo circunstâncias excepcionais, a aprovação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital traduz direito subjetivo à nomeação, consoante a inteligência do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República. II. Para o candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, o direito subjetivo à nomeação só exsurge ante o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, a abertura injustificada de novo concurso durante esse mesmo prazo de validade ou a demonstração de preterição arbitrária e imotivada. III. A existência de preterição ilegal ou abusiva depende de comprovação inequívoca, uma vez que, respeitados direitos adquiridos de candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, várias circunstâncias podem justificar a opção da empresa pública pela terceirização ou contratação de empregados temporários. IV. À luz do princípio da livre iniciativa consagrado nos artigos 1o, inciso IV, e 170 da Constituição Federal, a empresa pública pode legitimamente optar pela terceirização de mão de obra como estratégia empresarial. V. Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo que deve ser invertido o ônus da prova em homenagem ao princípio da aptidão da prova. Ressalta que a recorrida continua contratando terceirizados durante o período de vigência do concurso, e ainda, com as mesmas atribuições entre o edital e as empresas contratadas. Afirma, sem apontar o dispositivo legal tido por malferido, que demonstrado que há terceirizado, ocupando de forma precária, atribuições idênticas às do cargo efetivo vago, para o qual há aprovados em concurso público vigente, configura ato equivalente à preterição, o que enseja assim, direito à nomeação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, requerendo seja determinada a sua contratação. Tece considerações sobre o direito à nomeação e o princípio da moralidade, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da inversão do ônus da prova, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo especial no tocante à tese recursal acerca do direito à nomeação e ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021 e o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.262.239/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 27/5/2022. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à mencionada ofensa ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 26541657): (...) Salvo circunstâncias excepcionais, a aprovação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital traduz direito subjetivo à nomeação, consoante a inteligência do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República. (...) Para o candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, o direito subjetivo à nomeação só exsurge ante o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, a abertura injustificada de novo concurso durante esse mesmo prazo de validade ou a demonstração de preterição arbitrária e imotivada. A existência de preterição ilegal ou abusiva depende de comprovação inequívoca, uma vez que, respeitados direitos adquiridos de candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, várias circunstâncias podem justificar a opção da empresa pública pela terceirização ou contratação de empregados temporários. (...) À luz do princípio da livre iniciativa consagrado nos artigos 1o, inciso IV, e 170 da Constituição Federal, a empresa pública pode legitimamente optar pela terceirização de mão de obra como estratégia empresarial. Todavia, a recorrente se limitou a reafirmar sobre o seu direito à contratação. Nestas circunstâncias, a Suprema Corte tem decidido pela aplicação dos óbices ditados pelos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF (ARE 1319722 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/8/2021). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Tampouco merece trânsito o apelo extremo pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028